Tribunal: TJSP
Processo: 1013087-46.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Sequelas de AVC e lesões ortopédicas. Ausência de comprovação da redução da capacidade laborativa e do nexo ocupacional. Benefício indevido.
REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO. Questão decidida pelo C. STJ (Tema 1.044), no julgamento dos REsp 1.823.402/PR e 1.824.823/PR,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Sequelas de AVC e lesões ortopédicas. Ausência de comprovação da redução da capacidade laborativa e do nexo ocupacional. Benefício indevido.
REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO. Questão decidida pelo C. STJ (Tema 1.044), no julgamento dos REsp 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, definindo que nas ações acidentárias os honorários periciais previamente adiantados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Cabe ao Estado o pagamento, de forma definitiva, dos honorários periciais adiantados pelo INSS, nos próprios autos, observado o disposto no artigo 95 do CPC. Mudança de entendimento.
APELO DA AUTARQUIA PROVIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.